Tribunal: TJDFT
Processo: 0753312-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indefere o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pela parte devedora, formulado para satisfação de dívida decorrente de obrigação não alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos salariais da parte devedora, considerada a regra de impenhorabilidade prevista no CPC e a necessidade de preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível em decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme previsão expressa do CPC, art. 1.015, parágrafo único. 4. A regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias, prevista no CPC, art. 833, inc. IV, admite mitigação quando demonstrada a compatibilidade da penhora com a subsistência digna do devedor, segundo orientação consolidada pelo STJ. 5. A análise da possibilidade de penhora deve considerar as circunstâncias do caso concreto, especialmente a aferição do mínimo existencial e a renda efetivamente percebida. 6. A renda mensal apurada supera parâmetros de vulnerabilidade econômica, como o limite de renda adotado pela Defensoria Pública do DF (Res. DPDF n. 271/2023) e o valor do salário mínimo necessário estimado pelo DIEESE, resultando na viabilidade de constrição parcial sem prejuízo relevante à subsistência. 7. A penhora de percentual moderado concilia o direito do credor à satisfação da obrigação e a necessidade de preservação do mínimo vital do devedor. 8. A ausência de demonstração concreta de que a constrição compromete o mínimo existencial impede o afastamento da mitigação da impenhorabilidade no caso analisado.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 833, inc. IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018. STJ, EREsp 1874222/DF, Rel(a). Min. (conforme voto).